Tribunal: TJMT
Processo: 1017746-75.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017746-75.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (EMBARGANTE), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0008-64 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS ZEM - CPF: 716.028.448-87 (EMBARGANTE), LUIS FERNANDO SARTINI FELLI - CPF: 067.604.608-80 (EMBARGANTE), LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - CPF: 267.276.118-31 (ADVOGADO), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. CADIN E PROTESTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que indeferiu pedido de exclusão do CADIN e suspensão de protesto de Certidões de Dívida Ativa relativas a débitos de ICMS, em razão da oferta de seguro garantia em execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em erro material ao interpretar que o objetivo do agravo era suspender a exigibilidade do crédito tributário, e não excluir os nomes dos embargantes do CADIN e suspender o protesto; e (ii) verificar se houve omissão quanto à aplicação da legislação específica do CADIN e do protesto.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou adequadamente o contexto do pedido, discutindo a impossibilidade de a inclusão no CADIN e a realização de protestos serem suspensos apenas pela existência de seguro garantia na execução fiscal, não havendo erro material.

4. A decisão enfrentou o mérito da questão ao destacar que a existência de seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem impede o uso de medidas coercitivas como o protesto e a inclusão no CADIN, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. O acórdão adotou posição clara sobre a tese jurídica controvertida, não sendo necessária a menção explícita aos dispositivos legais para fins de prequestionamento, inexistindo omissão a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. O oferecimento de seguro garantia em execução fiscal não suspende, por si só, a exigibilidade do crédito tributário nem impede a inclusão do devedor no CADIN ou o protesto da Certidão de Dívida Ativa. 2. Não há erro material ou omissão no acórdão que analisa adequadamente o contexto do pedido e fundamenta sua decisão, mesmo sem mencionar explicitamente todos os dispositivos legais invocados pela parte."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151, II; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 9.492/1997, art. 1º; Lei Estadual do CADIN, art. 1º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14/03/2022, DJe 17/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.
,
LUIZ FERNANDO SARTINI FELLI
e
ANTÔNIO CARLOS ZEM
contra acórdão desta Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao agravo interno interposto pelos embargantes, que pleiteavam o afastamento da inscrição no
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)
e a suspensão do protesto das Certidões de Dívida Ativa (CDA), relativas a débitos de
ICMS
.

Os embargantes alegam que o acórdão incorreu em
erro material
ao interpretar que o objetivo do agravo era suspender a exigibilidade do crédito tributário, e não a exclusão de seus nomes do CADIN e a suspensão do protesto. Além disso, afirmam que o acórdão foi omisso ao não considerar a legislação aplicável ao CADIN e ao protesto

. Por essas razões, pugnam pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes.

Sem contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado está assim ementado:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO — IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — PRETENSÃO QUE DEVE SER OBJETO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR EM CURSO.

O oferecimento de seguro garantia com a finalidade de garantir a execução, não é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por não se enquadrar na hipótese do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional. Por outro lado, o pedido de tutela provisória de urgência fundado na existência de garantia da execução, deve ser requerido nos embargos do devedor em curso, com a demonstração da presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300, cabeça, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

Os embargantes alegam que o acórdão incorreu em
erro material
ao considerar que o agravo de instrumento visava à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, quando, na verdade, o pedido era de afastamento da inclusão no
CADIN
e da suspensão do protesto judicial.

No entanto, a leitura do acórdão embargado mostra que a decisão analisou adequadamente o contexto do pedido,
discutindo a impossibilidade de a inclusão no CADIN
e a possibilidade dos protestos serem suspensos apenas pela existência de um seguro garantia na execução
.

Eis o excerto do julgado nesse ponto:

“(...) Portanto, a questão a ser analisada se limita acerca da possibilidade de o seguro garantia suspender os efeitos do protesto da certidão de dívida ativa e a inscrição no Cadastro Informativo (CADIN).

Logo, a pretensão, ao fim e ao cabo, é a suspensão da cobrança extrajudicial em razão do oferecimento de seguro garantia, ou seja, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (crédito de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS indevido e multa por descumprimento de obrigação acessória).

Quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na qual se inclui a sustação do protesto da certidão de dívida ativa e a exclusão do nome no Cadastro Informativo (CADIN), cabe aos devedores requerer, nos embargos à execução, o deferimento de tutela provisória de urgência para essa finalidade, uma vez que o seguro garantia não é causa, de per si, de suspensão da exigibilidade do crédito tributário a que se refere o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional. (...)”

Assim, n
ã
o se verifica o alegado erro material, uma vez que a decis
ã
o enfrentou o m
é
rito do pedido.

Os
embargantes também apontam
omissão
do acórdão ao não considerar a aplicação do
art. 1º da Lei do Protesto
e do
art. 1º, parágrafo único, da Lei do CADIN Estadual
, que regulam as condições para o uso desses mecanismos.

Afirmam que, por estarem os débitos integralmente garantidos, a inclusão no CADIN e o protesto seriam desnecessários, pois a finalidade dessas medidas é forçar a regularização de contribuintes inadimplentes
.

Contudo, o acórdão embargado já tratou dessa questão ao destacar que a existência de seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem impede o uso de medidas coercitivas, como o protesto e a inclusão no CADIN.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao afirmar que o oferecimento de seguro garantia, por si só, não tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, devendo o devedor pleitear a suspensão das medidas em sede de embargos à execução
.

Dessa forma, a decis
ã
o analisou adequadamente os pedidos, n
ã
o havendo omiss
ã
o a ser sanada.

Portanto, denota-se que o embargante pretende rediscutir o julgado que lhe foi desfavorável, o que não é admitido pela via escolhida. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida.
Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) - destaquei

Deve ser consignado, ainda, que não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024